Tribunal: TJBA
Processo: 8054975-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054975-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Z. T. S. P. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que rejeitou preliminares e concedeu a segurança para fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor com TEA nível 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) aos Temas 793, 1234, 500 e 6 do STF e ao Tema 106 do STJ; (ii) às Súmulas Vinculantes 60 e 61; (iii) à exigência de evidência científica; e (iv) ao ressarcimento interfederativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou a legitimidade e competência à luz da responsabilidade solidária na saúde (Tema 793/STF). 5. A controvérsia foi solucionada com base no regime aplicável ao medicamento com importação autorizada pela ANVISA, conforme parâmetros do Tema 1161/STF, afastando a alegada omissão sobre listas do SUS e registro. 6. Ressarcimento interfederativo não é requisito de validade do provimento mandamental em favor do paciente, tratando-se de ajuste interadministrativo entre entes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 196 e 198; Lei n.º 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, ARE 1.095.111 (Tema 1161), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8054975-78.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante - ESTADO DA BAHIA, e Embargado - Z. T. S. P., menor, representada por AUSTRELE DOS SANTOS SILVA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23